Tribunal: TRF3
Processo: 6074086-24.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
332/1327)

6074086-24.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6074086-24.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA - SP192681-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EEFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos PPP’s trazidos nesta via judicial; ficando evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça.

- Ademais, o direito foi comprovado mediante prova pericial, sendo descabida a alegação de que “a parte autora não apresentou os mesmos documentos administrativamente”.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, decorrente do reconhecimento da atividade especial por prova pericial, deve ser observado o item 2.3 da tese firmada no julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6074086-24.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA - SP192681-N

APELADO: RONALDO COSTA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda voltada ao reconhecimento de labor especial cumulado com pedido de concessão de benefício previdenciário.

Acórdão de Id. 147752220, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação do INSS.

Acórdão de Id. 153042348, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos.

Interpostos recursos extraordinários pelo INSS, sobreveio a decisão da Vice-Presidência desta Corte, de Id. 344043409, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, esta ação foi proposta para fins de concessão de benefício previdenciário.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos PPP’s trazidos nesta via judicial; ficando evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o direito foi comprovado mediante prova pericial, sendo descabida a alegação de que “a parte autora não apresentou os mesmos documentos administrativamente”.

Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, decorrente do reconhecimento da atividade especial por prova pericial, deve ser observado o item 2.3 da tese firmada no julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja retificado o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS para, conferindo-lhes efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EEFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos PPP’s trazidos nesta via judicial; ficando evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça.

- Ademais, o direito foi comprovado mediante prova pericial, sendo descabida a alegação de que “a parte autora não apresentou os mesmos documentos administrativamente”.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, decorrente do reconhecimento da atividade especial por prova pericial, deve ser observado o item 2.3 da tese firmada no julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão